Tribunal: TJES
Processo: 5001142-14.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-01-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001142-14.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO ANTERIOR INTEGRALMENTE DESPROVIDO. TEMA REPETITIVO 1059 DO STJ. CABIMENTO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, ao negar provimento à apelação interposta pelo
Município de Vitória,
omitiu-se quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a omissão referente à majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada, em conformidade com o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, diante do integral desprovimento do apelo da parte adversa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O acórdão embargado apresenta omissão, pois não se manifesta sobre a majoração da verba honorária devida em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, conforme exige o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

4)
No caso, o recurso de apelação interposto pelo
Município de Vitória
obteve resultado de completo desprovimento, o que atrai a incidência da norma processual e do precedente obrigatório para majorar a verba honorária.

5)

Acolhem-se os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento), mantidos os demais termos do acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de manifestação sobre a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, quando cabível, configura omissão e autoriza a oposição de embargos de declaração.

2. Nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1059, a majoração dos honorários sucumbenciais é consequência do integral desprovimento ou não conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1059 (REsp n. 1.864.633/RS).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Segundo se depreende, os embargos de declaração apontam omissão no acórdão objurgado, consistente na ausência de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Verifica-se que a pretensão recursal merece prosperar, porquanto ausente manifestação acerca dos honorários advocatícios, na forma do § 11 do art. 85 do CPC:

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

Segundo entendimento da Corte Especial do STJ, a majoração dos honorários de sucumbência prevista no aludido dispositivo pressupõe que o recurso tenha sido
integralmente desprovido
ou não conhecido pelo tribunal (Tema Repetitivo 1059):

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO - FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1.
É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses equivalem-se juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019; AgInt nos EDcl no AREsp n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022; EDcl no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023; AgInt no AREsp n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e AgInt no AREsp n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da ratio decidendi do julgado paradigmático: "
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação
."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(REsp n. 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 21/12/2023.)

Considerando o desprovimento do apelo do
Município de Vitória
, o ente público deve ser condenado ao pagamento da verba honorária.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço dos embargos de declaração e a eles dou provimento, com efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e, em consequência, majorar a verba honorária para 12%, mant
idos
os demais termos do acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 10 a 14.11.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.